Tribunal: STF
Processo: ARE 1415159
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-12-16
Data de publicação: 2022-12-16

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PREVIDENCIÁRIO. RIOPREVIDÊNCIA. BENEFÍCIO NEGADO ADMINISTRASTIVAMENTE A BISNETO DO SEGURADO FALECIDO, MAIOR INTERDITO, AO FUNDAMENTO DE AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA, SOB IGUAL ALICERCE. EQUÍVOCO DO DECISUM, QUE SE REFORMA. Interpretação literal e restritiva do art. 29, inc. I, da Lei Estadual nº 285/1979, com a redação dada pela Lei Estadual nº 4.320/2004 (que prevê a qualidade de beneficiário apenas para filhos maiores incapazes) que não se coaduna com princípios consagrados da CRFB. Decisão do e. STJ, no julgamento do Agravo Interno nos Embargos de Divergência no Agravo em Recurso Especial nº 1.174.637/SP, sob relatoria do e. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, em que se assentou a prevalência da “proteção da pessoa dependente, hipossuficiente ou acometida de moléstia incapacitante para a máxima efetividade da função protecionista e substitutiva do Direito Previdenciário”. interpretação extensiva do texto normativo, de forma a abarcar os descendentes, de qualquer grau, acometidos de moléstia incapacitante. Princípio fundamental da dignidade da pessoa humana (art. 1º, inc. III, Carta Magna), basilar para edificação de uma “sociedade fraterna, pluralista e sem preconceitos, fundada na harmonia social” e que possui, como valores supremos, “a liberdade, a segurança, o bem-estar, o desenvolvimento, a igualdade e a justiça” (Preâmbulo). Caso concreto em que se provou nos autos que o apelante, bisneto do falecido segurado, é portador de esquizofrenia paranoide (CID F 20.0) e retardo mental moderado, com comprometimento significativo do comportamento, requerendo vigilância e tratamento (CID F 71.1), razão pela qual foi declarado incapaz e judicialmente interditado. Dependência econômica de descendentes incapazes que é presumida legalmente (art. 29, § 4º, da Lei Estadual nº 285/1979). Não bastasse isso, a necessidade é amplamente demonstrada por provas, quer quanto a despesas (clínica psiquiátrica em que se encontra internado e medicamento de uso contínuo), quer quanto a ganhos (recebedor de Benefício de Prestação Continuada pela invalidez). Provas que não foram elididas pelos apelados, tal como era seu ônus processual. Decurso de tempo entre data do óbito e do pedido administrativo que não possui o condão de afastar o direito invocado pelo apelante. Quer por não haver prescrição de fundo de direito, quer por não correr prescrição em desfavor de incapazes, quer porque haver entendimento jurisprudencial da inexistência de óbice legal a que se postule o benefício quando dele o beneficiário necessitar. Apelante que deve ser reconhecido como beneficiário do segurado falecido. Porquanto existir cobeneficiária, viúva do falecido segurado (ora coapelada), incidente na espécie a regra do art. 29, § 5º, da Lei Estadual nº 295/1979, pelo que o apelante faz jus a cinquenta por cento do valor da pensão deixada por seu ascendente. Prestações vencidas que, ao contrário do pretendido pelo apelante, não são devidas desde o óbito do segurado, mas desde a formulação de requerimento administrativo junto à autarquia previdenciária (a saber, 30/08/2017), que indevidamente o indeferiu. (...) PROVIMENTO PARCIAL DO RECURSO.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 37, "caput" e 40, "caput" e §§4º, 7º e 12º, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário. Incidência da Súmula nº 280 desta Corte. Sobre o tema, a propósito:



    RECURSO EXTRAORDINÁRIO – LEGISLAÇÃO LOCAL. A apreciação do recurso extraordinário faz-se considerada a Constituição Federal, não cabendo interpretar normas locais visando concluir pelo enquadramento no inciso III do artigo 102 da Lei Maior. (RE 597.603-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Marco Aurélio, DJe de 19/02/2020).



    AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. PRESCRIÇÃO. DECRETO 20.910/1932. LEI DISTRITAL 7.515/1986. LEI LOCAL. SÚMULA 280. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. 1. Nos termos da orientação sedimentada na súmula 280 do STF, não cabe recurso extraordinário quando a verificação da alegada ofensa à Constituição Federal depende de análise prévia da legislação infraconstitucional pertinente à matéria em discussão. 2. Agravo Regimental a que se nega provimento, com previsão de aplicação da multa prevista no art. 1.021, §4º, CPC. Mantida a decisão agravada quanto aos honorários advocatícios, eis que já majorados nos limites do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC. (ARE 1.127.544 AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe de 27/02/2020)



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 16 de dezembro de 2022.



Ministra ROSA WEBER



Presidente



Documento assinado digitalmente